Tribunal: TJMT
Processo: 1002565-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –– CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios de omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
2. Embargos de declaração rejeitados.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002565-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), JHONLAY ILTO MAINARDI - CPF: 025.248.221-25 (EMBARGANTE), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (EMBARGANTE), SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 10.286.563/0001-41 (EMBARGADO), JULIO CEZAR PEREIRA DIAS - CPF: 060.254.321-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –– CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –– EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O
REJEITADOS.

1. Deve
m
ser rejeitado
s
os embargos de declaração, quando ausentes os vícios de omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração oposto por
JHONLAY ILTO MAINARDI e STEFANI BENJAMINMAINARDI
no
ID no 28
5070880
, objetivando sanar suposto
s
vício
s
de omiss
ão

que estaria
m
maculando o v. acórdão de
ID no 2
84721878
que
deu parcial provimento ao Agravo de
Instrumento no
1002565-63.2025.8.11.0000
, tão somente para reduzir a multa contratual (cláusula penal) de 30% (trinta por cento) para 15% (quinze por cento).

Em suma, aduzem os embargantes que o v acórdão se mostra omisso por não ter enfrentado o pedido principal, que seria a nulidade da execução pela inadequação da via eleita.

Adiante, sustentam que em nenhum momento requereram a conversão da execução, mas sim a sua nulidade, já que a ação originalmente proposta é de execução de quantia certa e não de entrega de coisa incerta.

Pontuam ainda que o v. acórdão resta omisso quanto à análise da falta de certeza e liquidez do título, argumentando que não há como fazer um "cálculo aritmético" como mencionado no acórdão, pois inexiste um parâmetro na cidade de Paranatinga/MT para o preço do arroz, diferentemente da soja, milho e algodão, que são baseados pela bolsa de Chicago.

No mais, enfatizam que o produto arroz não consta na bolsa de valores do Brasil, e que a ausência de valores descritos nas sacas impossibilita a entrega.

Ao final, pugnam
pelo
provimento dos embargos de declaração para que seja reformada a decisão, dando total provimento ao agravo de instrumento, a fim de extinguir a execução.

As contrarrazões vieram no
ID no 290769898
, oportunidade em que
a parte embargada SERTANEJO AGROPECUÁRIA LTDA – ME
rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Inclusive, o
acórdão embargado conclui
u
pela possibilidade de ajuizamento tanto da execução por quantia certa quanto da execução para entrega de coisa incerta, a critério do credor
, conforme

o seguinte trecho do voto condutor
do acórdão
:

"
Deveras, os instrumentos particulares de confissão de dívida encontram-se revestidos de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que foram assinados pelos devedores e por duas testemunhas, portanto, constituem título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do CPC/15, tanto é que na CLÁUSULA OITAVA assim dispõe.

A bem da verdade, os instrumentos acima permitem dois tipos de execução. A primeira, de execução de entrega de coisa incerta e a segunda, de execução por quantia certa (R$8.312,80 + R$104.255,15).

Certo é que o descumprimento da obrigação assumida fez nascer o direito do credor de perseguir a satisfação do seu crédito que, por ter valor certo (CLAÚSULA PRIMEIRA) preferiu o ajuizamento da execução de quantia certa, em detrimento a execução para entrega de coisa incerta, que também poderia ser ajuizada.

Com efeito, correta a via eleita escolhida pelo credor de execução por quantia certa, os termos do artigo 784, III, do CPC/15, uma vez que o título se encontra revestido de certeza, liquidez e exigibilidade
."

O acórdão também enfrentou a questão relativa à possibilidade de conversão do rito processual, fundamentando adequadamente sua decisão:

"
Assim, o credor tinha duas opções para receber o que lhe devido: a execução por quantia certa, como o fez, e a execução para entrega de coisa incerta, defendido pelos devedores.

Denota-se que mesmo tendo o credor optado pela execução de quantia certa, ao apresentar a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, os devedores questionaram o rito processual, defendendo que o procedimento correto seria o de execução para entrega de coisa incerta, o que foi acolhido pelo juízo, tanto é que ao despachar a exceção, o fez com base no rito escolhidos pelos devedores (artigos 806, 811 e 813, todos do CPC/15), com o que concordou o exequente, sendo assim, deve prevalecer rito processual incontroverso
."

Quanto à alegada falta de certeza e liquidez do título, o acórdão também abordou expressamente a questão:

"
Assim sendo, levando em consideração o rito processual deferido pelo juízo singular de execução para entrega de coisa incerta, deve ser observado que a entrega da coisa deve ser determinada pelo gênero e pela quantidade, nos termos do artigo 811 do CPC/15.

Na hipótese, nos instrumentos particulares de confissão de dívida se mostram claros, no sentido de que deveriam os devedores efetuar a entrega de arroz em casca (gênero), nos padrões estabelecidos (mínimo de 55% de inteiro), convertido no preço do dia, e compensado no valor devido (quantidade). No caso, para encontrar a quantidade do valor devido basta um simples cálculo aritmético. Quanto os valores de referência para aferir o preço do arroz, em inexistindo no contrato, basta verificar a cotação na região onde foi entregue o produto usado na lavoura
."

Como se vê, o acórdão enfrentou todas as questões suscitadas, apresentando fundamentação adequada e suficiente para a conclusão alcançada. O fato de a decisão não ter acolhido a tese de nulidade da execução defendida pelos embargantes não configura omissão, mas sim conclusão desfavorável à parte, contra a qual deve ser utilizado o recurso adequado, e não os embargos de declaração.

No que tange à alegação de que não há como fazer um "cálculo aritmético" para determinar o preço do arroz, por não existir parâmetro de mercado na cidade de Paranatinga/MT, o acórdão também abordou essa questão, indicando que, na ausência de previsão contratual específica, deve-se verificar a cotação na região onde foi entregue o produto usado na lavoura. A discordância dos embargantes quanto a essa solução não caracteriza omissão no julgado, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ademais, não se pode perder de vista que, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, o título executivo contém valor certo definido, permitindo tanto a execução por quantia certa quanto a execução para entrega de coisa incerta. A opção pela conversão do rito, com
concordância do exequente, não configura nulidade processual, mas sim aproveitamento dos atos já praticados, em consonância com o disposto no art. 283 do CPC
/15
e com o entendimento jurisprudencial citado no acórdão.

Além disso, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a possibilidade de execução para entrega de coisa incerta, demonstrando que, no caso concreto, a obrigação é determinável pelo gênero (arroz em casca) e pela quantidade (valor convertido pelo preço do dia), atendendo aos requisitos do artigo 811 do CPC
/15.

Nesse contexto, não há qualquer omissão
a
ser sanad
a
no acórdão embargado, que enfrentou todas as questões suscitadas e apresentou fundamentação adequada e suficiente para a conclusão alcançada.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentad
o
, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025